Tribunal: STF
Processo: HC 272453
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.094.531/GO.
Pelo que se depreende dos autos, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal), de resistência (art. 329 do Código Penal) e de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro).
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem. 
Colhe-se do voto condutor: 

[...]
Segundo consta, o paciente, em tese, adquiriu, de forma reiterada, no exercício de atividade comercial, múltiplos cálculos biliares provenientes dos animais abatidos, pertencentes à empresa vítima, além de ter, durante o cumprimento do mandado de prisão, conduzido veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como se oposto à execução do ato legal, mediante violência física.
[...]
Ao que consta, o paciente, em tese, é apontado como receptador habitual e um dos financiadores da atividade ilícita, negociando grandes quantidade de cálculos biliares (pedras de fel, estimadas em R$ 180,00 por grama), inclusive mediante pagamento por meio de veículos automotores. Além disso, ele teria, durante o cumprimento do mandado prisional, se oposto à execução do ato, mediante violência física contra a equipe policial. Não bastasse, ele ostenta registro de condenação criminal anterior (execução penal 5442648-93.2019.8.09.0051/SEEU, por ameaça e vias de fato, arquivada em 2023), o que reforça a periculosidade social. Nesse contexto, a conclusão de diligências investigativas não infirma os fundamentos do decreto prisional. 
Portanto, a despeito das alegações da defesa, os elementos do caso concreto autorizam a manutenção da medida extrema, nos termos dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, inexistindo alteração no quadro fático-processual que a ensejou. Subsistindo os motivos que justificaram a imposição da cautela, não há falar em ilegalidade na decisão que manteve, fundamentadamente, a segregação. 
Em relação à prisão domiciliar, trata-se de pedido já rejeitado na impetração anterior, em razão da não comprovação da imprescindibilidade do paciente ao filho de doze anos de idade (R. B. F.). Assim, ainda que acometido de problema de saúde eventual, não estão preenchidos os requisitos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal. Quanto à outra filha (R. X. G. F., 09 anos de idade), o impetrante informa o pagamento de pensão alimentícia, o que demonstra, igualmente, não ser o paciente único responsável pelos cuidados. Nesse contexto, o benefício foi novamente indeferido na origem, pela falta de demonstração da imprescindibilidade do investigado em caráter exclusivo e da inviabilidade de qualquer rede de apoio familiar.
[...]
Em relação ao alegado excesso de prazo, não se constata constrangimento ilegal a ser reparado nesta via mandamental. O paciente está segregado desde 13/02/2026, ou seja, há 68 dias até o julgamento deste writ, lapso inferior aos 148 dias estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça (Ofício Circular n. 08/DMF/2010) e Corregedoria-Geral de Justiça (Ofício Circular n. 042/2011/ASSJ).
Ademais, a ação penal conta com tramitação regular, já designada audiência de instrução e julgamento, e o remédio heroico não se presta a salvaguardar possível excesso de prazo futuro.
[...]
 
Em seguida, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

[...]
Quanto aos requisitos da prisão preventiva, às condições pessoais favoráveis, ao princípio da homogeneidade e à prisão domiciliar embasada nos filhos menores, essas matérias já foram objeto do HC n. 1.080.969/GO. Embora no referido habeas corpus o acórdão seja diverso do impugnado no presente writ , as alegações em destaque já foram analisadas, não havendo ilegalidade a se reconhecer. Ademais, ao que consta dos autos, o título judicial que atualmente dá suporte à prisão preventiva é o decreto prisional de fls. 33-36, cujos fundamentos já foram analisados à saciedade no julgamento do HC n. 1.080.969/GO. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração do pedido, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.

Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que o paciente (a) “encontra-se segregado desde o dia (13/02/2026), ou seja há mais de 94 dias”; (b) “é pai de 4 filhos, sendo 2 menores”; e (c) “foi submetido a exames clínicos dentro da unidade prisional/hospitalar, os quais apontaram fortes indícios de neoplasia maligna”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Em hipóteses como a presente, o exaurimento da jurisdição na origem exige a interposição de agravo interno, não sendo possível sua substituição por habeas corpus dirigido a tribunal diverso. Admitir o contrário permitiria à parte escolher, conforme sua conveniência, o órgão revisor da decisão monocrática, em afronta ao princípio do juiz natural e ao necessário exaurimento das instâncias, pressuposto da competência desta CORTE, que não comporta ampliação por via imprópria (HC 131226 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2016 e HC 270760, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2026).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam hipóteses de teratologia ou excepcionalidade aptas a justificar a intervenção desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente